Tribunal: CARF
Processo: 14041.000255/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000255/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
AMÍLCAR GASPERIN BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação de norma prevista no RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
ESCRITURADAS
EM
LIVRO-CAIXA.
MODELO
SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pela apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física no modelo simplificado implica a substituição das
deduções previstas na legislação vigente pelo desconto simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000255/2009-47
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000255/2009-47

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 176/185 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de
Renda da Pessoa Física, exercício 2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido Auto de Infração do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 146/157), referente ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, por Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/BrasíliaDF.
Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos de Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Físicas. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, conforme
detalhamento e descrição complementar dos fatos, parte integrante do Auto de Infração
(fls. 146/157). Enquadramento legal nos autos.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte apresenta impugnação, protocolada em 03/09/2010 (fls. 158/163), na
qual, em síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
Tendo como premissa que o IRPF é tributo lançado por homologação, o prazo
decadencial a ser atendido aquele fixado no art. 150 § 4° do Código Tributário
Nacional, ou seja, o órgão fiscalizador terá o prazo de 05 (cinco) anos contados da
ocorrência do Fato Gerador para a constituição do Crédito Tributário.
No presente caso a acusação é aquela relativa a rendimentos recebidos de pessoas
físicas sujeitos a carnê-leão, nos meses de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, tendo o
contribuinte sido cientificado do Auto de Infração em 10/08/2010.
Logo, é de se concluir que o período compreendido entre os meses de janeiro a julho de
2005 foram consumidos pela decadência, nos termos do art. 150 § 4° do Código
Tributário Nacional.
A autoridade lançadora afirma que o Impugnante não poderia utilizar, de forma
cumulativa, a dedução de 20% (vinte por cento) limitada em R$10.340,00 e o Livro-
Caixa com os ajustes de despesas.
É de se notar que não se pode confundir desconto simplificado, o qual substituirá todas
as deduções admitidas na legislação", com despesas escrituradas em Livro-Caixa, sob
pena de tributar-se o todo e não a disponibilidade econômica ou jurídica da renda e de
proventos de qualquer natureza, que é o fato gerador do tributo em debate.
O Impugnante, ao receber valores pela prestação de serviços à Pessoa Física, mês a mês
e por todo o ano de 2005, ofereceu à tributação a diferença entre os valores recebidos e
aqueles despendidos para a execução da prestação de seus serviços, o que já foi
demonstrado no curso da ação fiscal, e recolhido conforme comprovam os DARF's
colacionados.
Não é razoável permitir que a autoridade fiscalizadora possa desconsiderar as despesas
apresentadas em Livro-Caixa em homenagem ao Desconto simplificado. Mesmo porque
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000255/2009-47

enquanto o desconto simplificado está limitado a pouco mais de Dez mil reais as
despesas experimentadas na execução dos serviços ultrapassam Duzentos mil Reais.
Mantido o Auto de Infração, o Impugnante ficará obrigado a pagar IRPF sobre o todo e
não sobre o resultado de seus ganhos, o que a toda evidência não pode prevalecer.
Ademais, sobre a diferença incidiu o imposto e, via Carnê-Leão, foi oferecido a
tributação e recolhido.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 176):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO-CAIXA. MODELO SIMPLIFICADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pela apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física no modelo simplificado implica a substituição das deduções previstas na
legislação vigente pelo desconto simplificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/03/2012 (fl. 190)
e apresentou recurso voluntário de fls. 191/196 em que reiterou os argumentos apresentados em
sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
No caso, aplico o disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000255/2009-47

Passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como
razão de decidir:
DA DECADÊNCIA
Sustenta, primeiramente, o contribuinte, ora impugnante, que “o período compreendido
entre os meses de janeiro a julho de 2005 foram consumidos pela decadência, nos
termos do art. 150 § 4° do Código Tributário Nacional”.
Sem razão, no entanto.
Cumpre prelecionar que o Imposto de Renda das Pessoas Físicas pertence ao grupo de
tributos em que o lançamento é efetuado por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte
calcular o montante do tributo e realizar o pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput e seu§ 4o, Código Tributário Nacional CTN).
Contudo, nos casos de não-apresentação da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física DIRPF, ou de sua entrega depois de iniciado o procedimento fiscal, nos casos de
dolo, fraude ou simulação (art. 149, VII, c/c art. 173, I, ambos do CTN), ou do não
exercício, pelo contribuinte, do dever de antecipar o pagamento (art. 150, caput), a
legislação tributária define que ocorre lançamento de ofício.
A incidência do Imposto de Renda pode ter natureza de simples antecipação ou mesmo
de incidência autônoma.
No tocante à antecipação, em regra, o fato gerador do Imposto de Renda possui natureza
complexiva anual, perfazendo-se completamente apenas em 31 de dezembro de cada
ano. Nessa hipótese, estando obrigada, deve a pessoa física apurar o saldo do imposto a
pagar ou o valor a ser restituído relativamente a todos os rendimentos percebidos
durante o ano-calendário – à exceção dos isentos, não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva –, na Declaração de Ajuste
Anual (Lei no 9.250/95, artigos 7o e 8o), a ser apresentada no ano-calendário
subseqüente.
Nesse caso, são alcançados também aqueles conjuntos de fatos e circunstâncias que,
isoladamente considerados, poderiam ser destituídos de capacidade para gerar a
obrigação tributária exigível. Exemplo de antecipação ocorre nos momentos em que a
legislação tributária determina que as fontes pagadoras efetuem a retenção do Imposto
de Renda.
Por outro lado, nos casos de incidência autônoma, o fato gerador ocorre em um
momento determinado, isto é, acontece instantaneamente. Exemplo disso é a tributação
exclusiva na fonte do décimo terceiro salário ou a tributação de uma aplicação
financeira.
No ordenamento pátrio, é a lei quem define as formas de tributação. Não havendo
previsão legal específica, os rendimentos devem se sujeitar à regra comum aos outros
rendimentos, ou seja, de ajuste na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física –
DIRPF.
Ora, no presente caso, de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao carnê-
leão, observa-se que são valores que devem ser levados a Ajuste Anual, ou seja, a
incidência eventual do imposto de renda tem natureza de mera antecipação.
Feito esse esclarecimento, passa-se, então, a resolver a questão da determinação do
termo inicial para contagem do prazo decadencial e, assim, saber-se se a Fazenda
Pública poderia ainda lançar ou manifestar-se acerca de eventual antecipação efetuada
pelo sujeito passivo.
Nesse particular, a legislação tributária é bastante didática:
Código Tributário Nacional
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000255/2009-47

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Da exegese do dispositivo transcrito, depreende-se que há que se considerar também o
cumprimento pelo sujeito passivo do dever de se antecipar à atuação da autoridade
administrativa para a constituição do crédito tributário, ou seja, o disposto no art. 150 do
CTN está vinculado às normas aplicáveis ao lançamento por homologação dos créditos
tributários já satisfeitos pelo pagamento, ainda que parcial.
Por outro lado, comprovada a ausência do cumprimento da obrigação principal referente
ao mesmo imposto, o dies a quo da contagem do prazo decadencial passa a ser do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Acerca da questão, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou (Acórdão
CSRF/0101.994):
O lançamento por homologação pressupõe o pagamento do crédito tributário apurado
pelo contribuinte, prévio de qualquer exame da autoridade lançadora. Segundo
preceitua o art. 150 do Código Tributário Nacional, o direito de homologar o
pagamento decai em cinco anos, contados da data da ocorrência do fato gerador,
exceto nos casos de fraude, dolo ou simulação, situações previstas no § 4o do referido
artigo 150.
O que se homologa é o pagamento efetuado pelo contribuinte, consoante dessume-se do
referido dispositivo legal. O que não foi pago não se homologa, porque nada há a ser
homologado.
Se o contribuinte nada recolheu, se houve insuficiência de recolhimento e estas
situações são identificadas pelo Fisco, estamos diante de uma hipótese de lançamento
de ofício.
Trata-se de lançamento ex officio cujo termo inicial da contagem do prazo de
decadência é aquele definido pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, ou seja, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Na Doutrina (destaques acrescidos)
Tributos sujeitos a homologação, quando o contribuinte não cumpra a sua
obrigação integral ou parcialmente.
O lançamento por homologação depende da colaboração do sujeito passivo no sentido
de apurar corretamente o seu débito e pagá-lo.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000255/2009-47

Caso isso não ocorra, abre-se espaço para o lançamento de ofício. O fisco agirá nos
casos de omissão do contribuinte ou de inexatidão, rejeitando os valores por ele
indicados como devidos e efetuando o lançamento que entender correto. (Direito
Tributário, Leandro Paulsen, Livraria do Advogado, 2007, p. 961, destaques acrescidos)
No caso em concreto, não há dúvida acerca da não materialização da decadência, pois
houve antecipação do pagamento do imposto na forma de Carnê-Leão.
Este é o caso, portanto, de lançamento abarcado pelo art. 150, do CTN.
Dessa forma, conforme o preceito ali insculpido, o dies a quo, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial para o lançamento, exercício 2006, operou-se em
31/12/2005. Teria a Fazenda Pública, portanto, até 31/10/2010 para cientificar o
contribuinte do lançamento.
Assim, se a ciência ocorreu em 10/08/2010, conforme fl. 147, não havia expirado o
direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento, isto é, não ocorreu a decadência de
qualquer dos períodos lavrados no Auto de Infração.
Fica ultrapassada a preliminar argüida.
Do Mérito
Alega ainda o impugnante que, ao receber valores pela prestação de serviços à Pessoa
Física, mês a mês, ofereceu à tributação a diferença entre os valores recebidos e aqueles
despendidos para a execução da prestação de seus serviços, acrescentando que não é
razoável permitir que a autoridade fiscalizadora possa desconsiderar as despesas
apresentadas em Livro-Caixa em homenagem ao Desconto simplificado.
Diferentemente do que quer crer o impugnante, não há amparo legal para a
concomitância de utilização das deduções das despesas de Livro-Caixa e do Desconto
Simplificado.
Observa-se que o impugnante, de forma manifesta, optou pelo modelo Simplificado, em
vez do completo, a fim de beneficiar-se do desconto simplificado.
Cabe esclarecer que esse desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas na
legislação, portanto, não há possibilidade legal de abatimento desses gastos escriturados
em livro-caixa de forma concomitante, uma vez que estes valores são conceitualmente
deduções (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
...
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1.990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
...
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá todas
as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20% (vinte por
cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual,
independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a comprovação da
despesa e a indicação de sua espécie, limitada a: (Redação dada pela Lei no 11.482, de
31 de maio de 2007)
§ 1o O desconto simplificado a que se refere este artigo substitui todas as deduções
admitidas na legislação.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.054 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000255/2009-47

Conjugada a esses preceitos, há explícita vedação da legislação tributária à retificação
da Declaração de Rendimentos da Pessoa Física, visando a troca de modelo, após o
prazo de entrega da declaração de ajuste anual (destaques acrescidos):
IN SRF no 15/2001
Art. 57.Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.
Parágrafo único. Relativamente às declarações apresentadas até o exercício de 1998,
inclusive, será permitida a sua retificação se o contribuinte, obrigado a utilizar o
modelo completo, optou pelo modelo simplificado.
Cumpre deixar em relevo que o impugnante, em nenhum momento, demonstrou ou
alegou ter cometido erro na escolha do modelo, ao contrário, deixa claro que este, o
Modelo Simplificado, foi adequadamente escolhido, tão-somente querendo a
manutenção da subtração efetuada do valor das despesas de Livro-Caixa nas Receitas
declaradas, questão esta já ultrapassada.
A constatação da omissão, em suma, foi feita pela Autoridade Autuante de forma
adequada, vez que no âmbito do Poder Executivo, deve a Autoridade Fiscalizadora
apenas cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações
concretamente constatadas, sob pena de ser responsabilizada.
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para REJEITAR a
preliminar de Decadência argüida e, no mérito, para manter integralmente o lançamento.
Não prospera a alegação do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital